Tribunal: TJDFT
Processo: 0730358-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida.
2. Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, podem os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social.
3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a exoneração do dever de prestar alimentos à ex-cônjuge, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade.
4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante e das necessidades da alimentanda.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.